Tribunal: TJDFT
Processo: 0752547-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual mantido o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de incidência do Tema 1.169/STJ.
2. Em sede do Tema 1.169/STJ, determinada a suspensão dos processos que discutem a necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva genérica nos termos art. 1.037, II do CPC.
3. Hipótese em que o título judicial originário contém elementos específicos que permitem a identificação do benefício, do período devido e dos critérios de atualização, viabilizando cálculos aritméticos e individualizados, razão da desnecessidade de liquidação prévia, o que afasta a vinculação automática ao tema 1169.
4. Recurso conhecido e provido.